Tribunal: TJMT
Processo: 1016630-91.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016630-91.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA - CNPJ: 05.760.401/0001-63 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO - REGULARIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA – EXCLUSÃO DE PENDENCIA INEXISTENTE PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Nas hipóteses em que a Fazenda Pública reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC.

II - Comprovado nos autos que, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos o Estado demandado reconheceu a procedência do pedido inicial e que, promoveu a regularização e atualização do sistema, com a exclusão de pendencia inexistente discutido, faz jus à redução dos honorários, nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

III - Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1016630-91.2020.8.11.0015, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o requerido realizasse a regularização e atualização do sistema e o devido cruzamento dos dados, excluindo pendência inexistente, a fim de viabilizar a análise da solicitação de inscrição no simples nacional, confirmando a liminar e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

E ainda, condenou o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

Sustenta o Recorrente a reforma da sentença, posto que o Magistrado singular “
não levou em consideração que, a uma, não há que se falar em condenação em honorários, máxime diante do fato de que, considerando que o pedido da inicial era o credenciamento no Simples Nacional; que o credenciamento ocorreu administrativamente em janeiro/2019; e o Processo foi ajuizado em fevereiro/2019, a petição inicial sequer poderia ter sido recebida, haja vista evidente ausência de interesse de agir.
” Sic.

Alega que “
deve prevalecer o princípio da causalidade, visto que a ação proposta pela Autora, ora Apelada, foi apresentada sem qualquer necessidade/utilidade, na medida em que, por ocasião do ajuizamento em fevereiro/2019, ela já se encontrava devidamente cadastrada no Simples Nacional desde janeiro de 2019, cuja providência, foi informada nos autos na contestação apresentada.
”. Sic

Destaca que “
não foi observado o disposto no §4° do art. 90 do CPC, devendo ser determinada a redução da verba sucumbencial pela metade. Nesse contexto, como os honorários foram fixados em 10% do valor da causa, por lógica, devem ser reduzidos para 5%”
. Sic

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que: “
seja afastada a condenação dos honorários advocatícios, em prevalência ao princípio da causalidade, alternativamente, reduzidos os pela metade, ex vi do § 4° do art. 90 do CPC/2015.
” Sic

Sem contrarrazões (Id. nº 129121993).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de Justiça, Doutor José Zuqueti, manifestou a inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial. (Id. nº 135208659).

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o requerido realizasse a regularização e atualização do sistema e o devido cruzamento dos dados, excluindo pendência inexistente, a fim de viabilizar a análise da solicitação de inscrição no simples nacional, confirmando a liminar de Id. nº 43335317 e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

E ainda, condenou o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

A controvérsia cinge-se tão somente, aos honorários advocatícios fixados, que, segundo o Apelante, devem ser excluídos e/ou reduzidos pela metade.

O Juízo monocrático, extinguiu o feito, sob os seguintes fundamentos:

[...]
DA CARÊNCIA DA AÇÃO

O Requerido alega a perda superveniente do objeto, requerendo pela extinção sem mérito da demanda.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o Requerente só obteve a satisfação do objeto da demanda após o ingresso da ação com a liminar deferida.

Assim, não há o que se falar em perda superveniente do objeto quando este foi obtido por meio de decisão judicial.

Nesse sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINARES - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITAS - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - NEGATIVA - NECESSIDADE COMPROVADA - CONFIRMAR SENTENÇA. O cumprimento de liminar satisfativa não enseja a perda superveniente do objeto do feito, visto ser necessária a apreciação da contenta, após um juízo exauriente dos fatos e questões deduzidas no feito, confirmando ou revogando a medida antecipatória (...) (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000204651491001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020 – grifo nosso).

Assim, REJEITO a PRELIMINAR arguida.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Inicialmente, ponderemos a natureza da presente ação. A OBRIGAÇÃO de FAZER abrange o SERVIÇO HUMANO em GERAL, como a REALIZAÇÃO de OBRAS ou a PRESTAÇÃO de FATOS que tenham UTILIDADE para o CREDOR. Consiste, portanto, em atos ou serviços a SEREM EXECUTADOS pelo DEVEDOR. Nas OBRIGAÇÕES de FAZER o SERVIÇO é MEDIDO pelo TEMPO, GÊNERO ou QUALIDADE, portanto, esses PREDICADOS são RELEVANTES e DECISIVOS.

A OBRIGAÇÃO de FAZER tem por OBJETO a ADOÇÃO de COMPORTAMENTO ATIVO que não se destina PREPONDERANTEMENTE a transferir a posse ou titularidade de coisa ou soma ao titular do direito. Para sua CONSTATAÇÃO, é necessário INVESTIGAR, dentre os DIVERSOS aspectos da PRESTAÇÃO (fazer, entregar, pagar), em qual deles RESIDE o NÚCLEO do INTERESSE OBJETIVO.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposto pela ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA – EPP “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

“In casu”, o Requerente pugna para que o Requerido realize a regularização/atualização do sistema e o cruzamento dos dados, a fim de excluir a referida pendência inexistente a fim de viabilizar a análise da solicitação da inscrição no Simples Nacional.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a parte Requerente buscou por meio administrativo solucionar a lide, no entanto, não obteve sucesso.

Ao realizar a solicitação de alteração do regime tributário para o Simples Nacional, lhe foi negado por conta de suposta “pendência cadastral e/ou fiscal com o estado/DF: MT”. No entanto, o Requerente já tinha realizado o pagamento do débito referido, como comprova nos autos.

Para o Requerido é incumbido agir com base nos princípios dispostos no art. 2° da Lei n° 9.784/1999, sendo eles o da “legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.

Assim, ao impedir o Requerente de obter a análise de seu pedido por uma pendência que já foi paga e não atualizada no sistema do Requerido, é faltar com os administrados, trazendo assim, prejuízo as partes.

Nesse sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. DEFICIÊNCIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. EXPEDIÇÃO. CABIMENTO. ART. 5º, INC. XXXIV, b, DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA. - A parte impetrante pretende a concessão de ordem para determinar à impetrada à expedição de certidão de regularidade fiscal. - A documentação acostada aos autos demonstra que a impetrante não tem nenhuma irregularidade ou pendência junto à Receita Federal que a impeça de obter a referida certidão, tratando-se exclusivamente de uma limitação operacional no sistema informatizado da própria Receita Federal. - Nesse contexto, não merece reforma a sentença, ao conceder a segurança requerida, uma vez que o ônus da deficiência interna da administração pública não pode recair sobre os administrados, tampouco servir de justificativa para o descumprimento do seu dever legal. Outrossim, nos termos do artigo (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88), é assegurado a todos a obtenção de certidões em repartições públicas. Precedentes. - Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-3 - ReeNec: 00022079120124036123 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, Data de Julgamento: 18/10/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/11/2017 – grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. AIIM. ISS. SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA. DÉBITO FISCAL. ERRO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA RFB. INCLUSÃO RETROATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 4. De fato, se a autora preenchia todos os requisitos legais necessários à adesão ao regime simplificado, fato confirmado pela própria Receita Federal do Brasil, não pode ser penalizada por equívoco decorrente dos sistemas informatizados e pela mora deste órgão, que apenas julgou a impugnação ao termo de opção do contribuinte em março/2015. 5. Como bem decidiu o MM juiz a quo, de rigor a anulação do auto de infração e o repasse dos valores referentes ao ISS ao Município de São Paulo, nos termos do art. 22, I, da Lei Complementar 123/06. 6. Cabe àquele que dá causa ao ajuizamento indevido arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do que preconiza o princípio da causalidade. 7. No caso vertente, considerando que o indeferimento da opção à adesão ao Simples Nacional decorreu de erro nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, a União Federal deve arcar sozinha com o pagamento da verba honorária fixada na r. sentença. 8. Remessa oficial não conhecida e Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - APELREEX: 00020291220154036100 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 31/08/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/09/2017 – grifo nosso).

Assim, com base nos argumentos aqui expostos, entendo que o caso merece ACOLHIMENTO, ao que JULGO PROCEDENTE os pedidos INICIAIS.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DETERMINO ao Requerido que realize a REGULARIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO do sistema e o devido CRUZAMENTO dos dados, de modo a EXCLUIR a referida PENDÊNCIA INEXISTENTE, a fim de viabilizar a ANÁLISE da SOLICITAÇÃO de INSCRIÇÃO no SIMPLES NACIONAL, ao que CONFIRMO a LIMINAR de ID. 43335317 - Pág. 4-5 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do CPC/2015.
” (Id. nº 54050504 – autos de base)

O art. 90, § 4º, do CPC, insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

A aplicação do dispositivo ao caso dos autos se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do Recorrido em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que foi verificado no caso concreto.

Com efeito, o art. 90, §4º, CPC, é espécie de sanção premiar voltada a estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo. Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme.

Dispõe o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. ”.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Nesse norte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil), e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos art. 90, §4º, do CPC.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, tão somente, para reduzir pela metade os honorários advocatícios arbitrados, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023